Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-75.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704043-75.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MARTINS DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O As partes requerem a homologação do acordo de ID 39825062, contudo, verifica-se que a minuta não está assinada por ambas as partes. Assim, intimem-se as partes para colacionar minuta de acordo assinada por ambas as partes no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não homologação. Brasília, 3 de outubro de 2022 16:19:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador